Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEPÓSITO. VALORES INCONTROVERSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
2. Pelo princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato.
3. No caso dos autos, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela afastada.
4. Recurso conhecido e não provido.